Tribunal: STF
Processo: RE 100015
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
- Aposentadoria compulsória. Direito de defesa. Ato institucional nº 1/64. - Acórdão que desatende a legislação excepcional vigente à data da aposentadoria, ao considerar inexistente processo administrativo regular quando, a teor do art. 7º, § 1º, do Ato institucional nº 1/64, era exigível tão só a investigação sumária para compor a formalidade procedimental do ato. Recurso extraordinário conhecido e provido.